Tribunal: STF
Processo: Rcl 39699
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP que teria ofendido a decisão exarada na ADC 48 MC, pelo Relator Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a suspensão de todos os feitos em cujo bojo se discute a aplicação dos artigos 1°, caput, 2°, §§ 1° e 2°, 4°, §§ 1° e 2°, e 5°, caput, da Lei n° 11.442/07. 
    Aduz-se que a parte beneficiária propôs, na origem, reclamação trabalhista alegando, em síntese, ter laborado como motorista da ora reclamante, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e o afastamento da aplicação da Lei 11.442/07.
    Narra-se que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão do feito por entender que o prazo de validade da cautelar deferida nos autos da ADC nº 48 já se exauriu, aplicando o artigo 21, § único, da Lei n. 9.868/1999. 
    Requer, ao final, seja cassada a decisão reclamada para se suspenda o processo em referência.
    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barros, na ADC – MC 48, enquadrando-se no inciso II do dispositivo supracitado, bem como na regra insculpida no art. 102, I, l, CF. 
    Com efeito, o Min. Roberto Barroso, nos autos da ADC 48, concedeu, “ad referendum” do Plenário desta Suprema Corte, o provimento cautelar requerido na ADC 48/DF, para determinar a “imediata suspensão de todos os feitos que envolvam aplicação dos artigos 1º, ‘caput’, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, ‘caput’, da Lei 11.442/2007”. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “36. Diante do exposto, defiro a cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. Determino, por fim, a inclusão do processo em pauta, para referendo da cautelar e concomitante julgamento do mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (Grifei)
    Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da reclamatória trabalhista em questão é mesmo o reconhecimento de vínculo empregatício. Igualmente, o pedido de suspensão dos autos em análise foi indeferido pelo juízo de origem, permitindo-se o cotejo do paradigma com a conclusão supracitada. 
    A decisão reclamada, ao indeferir o pedido de suspensão formulado por entender que o prazo de validade da Medida Cautelar deferida nos autos da ADC nº 48 exauriu-se vai de encontro ao entendimento desta Corte em casos análogos ao presente, conforme se verifica nas seguintes decisões, todas proferidas após o lapso de 180 (cento e oitenta) dias da liminar deferida, em dezembro de 2017, na ADC 48 MC: Rcl 31.899, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/2018; Rcl 31.942 MC, Rel. Min. CELSO DE MELO, DJe de 20/08/2018; Rcl 31.922, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 21/9/2018; Rcl 31.480 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/8/2018; Rcl 31.350 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/8/2018; Rcl 31.160 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/8/2018; Rcl 30794 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 27/06/2018.
     Assim, há estrita aderência da ordem de suspensão emanada de Ministro desta Corte, na ADC 48, ao ato reclamado, sendo irrelevante, na espécie, a fase em que se encontra tal processo, na medida em que o Relator da citada ADC não ressalvou fase ou espécie processual, não sendo lícito a qualquer juízo conferir-lhe interpretação restritiva. 
    Em relação ao prazo do art. 21, par. único, da Lei n.º 9.868/98, este Supremo Tribunal Federal tem mantido a eficácia da suspensão, especialmente no caso em que já foi iniciado o julgamento: Rcl 38474 e Rcl 38493, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.12.2019; Rcl 31126 ED, rel. Min. Carmen Lucia, j. 28.11.2019; Rcl 31702, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.10.2019.
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a observância do que decidido pelo Min. Roberto Barroso na ADC 48 MC, em 19.12.2017, suspendendo-se, assim, o Processo nº 0011483-24.2019.5.15.0097 até ulterior deliberação desta Corte nos autos da citada ação declaratória de constitucionalidade.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo prolator da decisão. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente